Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0724937-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELITON FREITAS DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça o EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE) prescrito ao autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 53 anos de idade e o laudo médico comprova a necessidade de realização do exame pleiteado (ID 54292766). Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 29/12/2022 pela Unidade Básica de Saúde - UBS 2 CATINGUEIRO FERCAL com classificação de risco AMARELO - urgência (ID 54292767, Pág. 2). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, nos termos dos embargos de declaração, o ente federado foi condenado à obrigação de fornecer ao autor o EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE), conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde (ID 54292790 e 54292801). É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional do cidadão, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original). No caso, constata-se que o atual estado de saúde do paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a espera de cerca de 400 dias é excessiva e pode gerar danos irreparáveis. Por conseguinte, com fundamento no artigo 300, do CPC, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie a realização do EXAME DEELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE), na forma prescrita ao autor, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Certificado o decurso do prazo, retornem os autos. Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006